Tribunal: STF
Processo: HC 257147
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO: POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 904.065/SP (e-doc. 18).  



    2. Consta dos autos que o paciente se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime prisional semiaberto, no estado de São Paulo, pela prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo responsável pela execução penal reconheceu o cometimento de falta grave, considerando que o sentenciado, beneficiado pela saída temporária, deixou de se apresentar na unidade prisional paulista, optando por permanecer e se apresentar ao Juízo do Estado de Pernambuco, resultando na regressão ao regime fechado (e-doc. 16).  



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido negada a ordem (e-doc. 17). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não ocorrida a falta grave, argumentando que os Juízos paulista e pernambucano já haviam se manifestado favoravelmente ao recambiamento, pendente resposta acerca da autorização do regime semiaberto harmonizado. Aduzem que o paciente estava no Estado de Pernambuco em razão de autorização de saída temporária, tendo se apresentado ao juízo pernambucano no primeiro dia útil do ano, pelo fato de ainda estar vigente recesso judiciário em São Paulo e pelos custos das passagens de retorno. Afirmam ser desproporcional o enquadramento da conduta do paciente como falta grave. Defendem ter o paciente comunicado seu domicílio e estar monitorado com tornozeleira eletrônica. Sustentam ser direito do preso cumprir pena em local próximo ao meio social e familiar. Concluem informando que o paciente já possui proposta de emprego no município próximo onde reside. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o restabelecimento do regime semiaberto e o cumprimento da pena perante o Juízo da Execução do Estado de Pernambuco.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 1984) estabelece um extenso sistema de deveres, direitos e disciplina carcerários. A controvérsia abordada neste habeas corpus diz respeito especialmente às disposições normativas atinentes à disciplina penitenciária, a qual o legislador entende ofendida sempre que o condenado pratica comportamento tipificado como falta grave, nos termos do art. 50 do citado diploma: 



    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;



    II - fugir;



    III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;



    IV - provocar acidente de trabalho;



    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 



    VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.” 



    7. Em tais casos, para além de consequências administrativas, há previsão de regressão de regime prisional (art. 118, inc. I, da LEP) e perda de dias remidos (art. 127 da LEP). Com efeito, “ciente de que o reconhecimento da prática de falta grave repercute no status libertatis do apenado, na medida em que o submete a uma gama de sanções administrativas e judiciais, a Lei de Execução Penal consagrou, expressamente, os pilares do Direito Penal Moderno (legalidade, anterioridade, humanidade, contraditório e ampla defesa) como eixos normativos do processo de reintegração social do condenado (leia-se do processo de execução penal)” (HC nº 90.106/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Brito, j. 22/02/2011, p. 04/03/2011). 



    8. Em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça manteve a decisão da Magistrada de piso de sustar cautelarmente o regime semiaberto e impor o fechado, nos seguintes termos:



    “De acordo de dados obtidos por meio do “Departamento de Inteligência da Polícia DIPOL”, em 04.07.2023 ele foi incluído na Penitenciária de Avaré II, obtendo saída temporária em 22.12.2023. 



    Sponte propria, DEVYD apresentou-se em 03.01.2024 no Fórum de Caruaru/PE, lá indicando o endereço onde poderia ser localizado (fls. 62). 



    Desde então, e até a presente data, deliberadamente ele não regressou à unidade prisional onde cumpria a sua privativa de liberdade, neste Estado de São Paulo. 



    Segundo a combativa Defesa, o paciente assim o fez por entender que o art. 103, da Lei de Execução Penal, lhe assegura o direito de permanência “em local próximo ao seu meio social e familiar”. 



    Com base na interpretação pessoal da norma, ele decidiu, por conta e risco, antecipar a solução da questão de recambiamento que já estava sendo tratada pelos meios oficiais dos Tribunais de São Paulo e de Pernambuco, por via dos competentes Juízes das Execuções (DEECRIM da 3ª RAJ e 3ª Vara Regional de Execução Penal de Caruaru/PE).



    A postura do paciente, no mínimo desorientada, mas certamente precipitada, redundou efeitos legais em sua Execução Penal, levando a D. Magistrada de Primeiro Grau, Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta, a sustar cautelarmente o usufruto do regime semiaberto, determinando a regressão à modalidade fechada, e a expedição de mandado de prisão para fins de recaptura. 



    A decisão, de 15.01.2024, foi assim fundamentada3 : 



    “(...) Ante a notícia de que descumprindo as condições impostas para a saída temporária o sentenciado não retornou à unidade prisional, apresentando-se em outro Juízo, distante do cumprimento da pena, não obstante ainda em trâmite pedido formulado via Corregedoria dos Presídios visando seu recambiamento para o Estado de Pernambuco, susto cautelarmente o regime semiaberto fixando, por ora, o regime fechado. 



    Expeça-se mandado de recaptura. 



    Comunique-se, com cópia, o teor desta decisão ao Juízo da Terceira Vara Regional de Execução Penal de Caruaru/PE. 



    Anote-se no histórico de partes.” 



    Pois bem. A meu ver, não se vislumbra qualquer ilegalidade na ordem prisional destacada.



    Em atenção a diversos princípios constitucionais, sobretudo o da dignidade da pessoa humana, a Lei de Execução Penal impõe ao Estado a observância de direitos do sentenciado, dentre eles o de cumprir pena em unidade prisional próxima à localidade dos familiares (art. 103, LEP). 



    A mesma Lei de Execução Penal, no entanto, também espera de quem está em regime semiaberto, ao usufruir da saída temporária, o compromisso de pautar-se pela responsabilidade e senso de disciplina, não só observando as condições impostas como, especialmente, tornando ao presídio no tempo devido, prova maior de respeito ao Poder Judiciário que lhe confiou a liberdade “temporária”. 



    Ora, da leitura da decisão ora impugnada, vê-se que a D. Magistrada de Primeiro Grau sustou cautelarmente o regime semiaberto porque paira sobre o paciente a notícia de abandono do presídio onde cumpria pena, o que poderá caracterizar falta grave (art. 50, II, LEP).” (e-doc. 17, p. 5-7, grifos nossos).



    9. Na mesma linha foi a compreensão do STJ que, reportando-se ao que decidido pelas instâncias antecedentes, reforçou a possibilidade de regressão ao regime fechado pela prática de falta grave. Vejamos trecho pertinente:



    “Conforme se observa, no curso da execução, em 22/12/2023, o agravante foi beneficiado com a saída temporária e passou as festividades de final de ano com sua família em Pernambuco, não retornando, ao final do prazo, para o cumprimento da pena no presídio de Avaré - SP, motivo pelo qual o Juízo das execuções sustou cautelarmente o regime semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão.



     O Tribunal de origem consignou que, "consoante previsto na Lei de Execução Penal, é esperado de quem cumpre pena no regime semiaberto, ao usufruir da saída temporária, o compromisso de pautar-se pela responsabilidade e senso de disciplina, retornando ao presídio no tempo devido. Destacou que "a D. Magistrada de Primeiro Grau sustou cautelarmente o regime semiaberto porque paira sobre o paciente a notícia de abandono do presídio onde cumpria pena, o que poderá caracterizar falta grave (art. 50, II, LEP)" (fl. 109). 



    Dessa forma, "o atraso no retorno da saída temporária configura falta grave consistente na não execução das ordens recebidas (art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP). (HC n. 390.313/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017.)" (AgRg no HC n. 739.994/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). 



    Por fim, quanto à possibilidade de cumprir a pena próximo ao seu meio social e familiar, o Colegiado local destacou que não há decisão definitiva do pleito do apenado no bojo do "Processo n. 1000741-42.2023.8.26.0026", pontuando que "O paciente precisa lembrar que está cumprindo uma pena de prisão e que não cabe a ele decidir onde ou quando isso ocorrerá" (fls. 109-110). 



    "[O]pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada". (AgRg no HC n. 411.901/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019). 



    Ademais, "a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público" (AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).” (e-doc. 18, p. 8-9, grifos nossos)



    10. Verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam que a conduta do paciente — descumprimento das condições estipuladas para saída temporária, ao não se apresentar na unidade prisional em que cumpria pena — configurou falta disciplinar de natureza grave, conforme indica o art. 50, inc. II, da LEP. A jurisprudência desta Suprema Corte alinha-se à compreensão de que é possível a regressão a regime mais gravoso do que o fixado na sentença, diante do cometimento de falta grave. Ademais, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento”.



    (RHC nº 104.585/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/09/2010, p. 08/10/2010, grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 180.522 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020, grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator